Tribunal: STJ
Processo: 0030596-41.2019.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932712 - SP(2025/0167890-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: THIAGO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALINE DOS SANTOS FERNANDES
AGRAVANTE
: MARIA ANGELA PAZELLI
AGRAVANTE
: ELAINE ALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDNEIA BATISTA CANUTE
AGRAVANTE
: MEIRISILVIA FERNANDES PEREIRA
AGRAVANTE
: VALDERES NASCIMENTO RIBEIRO
AGRAVANTE
: ÂNGELA DE JESUS SANTOS
AGRAVANTE
: GILDA GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CRISTIANE APARECIDA GASPAROTTO
AGRAVANTE
: MARTA MICHELONI ROSA
AGRAVANTE
: GERALDA APARECIDA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: CLELIA HELENA AVELINO MUNIZ
AGRAVANTE
: ELZA DE SIQUEIRA SALLES
AGRAVANTE
: LEDA REGINA FERREIRA
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA GODOY
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DE PAULA MENEGHETTI
AGRAVANTE
: VERA LUCIA SOUSA SERAFIM
AGRAVANTE
: ISABEL MACHADO DE MATOS
AGRAVANTE
: MARINA PEREIRA FREIRE RODRIGUES
AGRAVANTE
: ROSA SAKAMOTO
AGRAVANTE
: CAMILA RIBEIRO DOS ANJOS
AGRAVANTE
: ROSEMARY MENEGASSI CANDIDO
AGRAVANTE
: DIVA EDITH BATISTA DE SANT ANA
AGRAVANTE
: MARGARIDA LUCIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SUELI CONCEICAO ALVES
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA TOZATTI FERNANDES PEREIRA
AGRAVANTE
: JULIANA ALVES DE LIMA
AGRAVANTE
: JOCASTA RIBEIRO COSMOC
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: NATHALIA MARIA PONTES FARINA - SP335564
EMENTA
Documento eletrônico VDA55181147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ac63de4-465e-48d7-8126-df323d0d3619

PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE LOCAL
DE EXERCÍCIO (ALE). MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. FUNDAMENTO: INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: trata-se de cumprimento de sentença distribuído por
dependência ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0600592-
55.2008.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e
Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo a fim de reconhecer o
direito ao percebimento do Adicional de Local de Exercício (ALE), instituído
pela Lei Complementar Estadual n.
alterada pelas LCE n.
e
689/12,
830/97
Em sede de sentença, o pleito foi julgado extinto.
1.020/07.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo da parte
Exequente.
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência do óbice
previsto na Súmula n. 7 do STJ.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ac63de4-465e-48d7-8126-df323d0d3619

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932712 - SP(2025/0167890-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: THIAGO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALINE DOS SANTOS FERNANDES
AGRAVANTE
: MARIA ANGELA PAZELLI
AGRAVANTE
: ELAINE ALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDNEIA BATISTA CANUTE
AGRAVANTE
: MEIRISILVIA FERNANDES PEREIRA
AGRAVANTE
: VALDERES NASCIMENTO RIBEIRO
AGRAVANTE
: ÂNGELA DE JESUS SANTOS
AGRAVANTE
: GILDA GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CRISTIANE APARECIDA GASPAROTTO
AGRAVANTE
: MARTA MICHELONI ROSA
AGRAVANTE
: GERALDA APARECIDA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: CLELIA HELENA AVELINO MUNIZ
AGRAVANTE
: ELZA DE SIQUEIRA SALLES
AGRAVANTE
: LEDA REGINA FERREIRA
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA GODOY
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DE PAULA MENEGHETTI
AGRAVANTE
: VERA LUCIA SOUSA SERAFIM
AGRAVANTE
: ISABEL MACHADO DE MATOS
AGRAVANTE
: MARINA PEREIRA FREIRE RODRIGUES
AGRAVANTE
: ROSA SAKAMOTO
AGRAVANTE
: CAMILA RIBEIRO DOS ANJOS
AGRAVANTE
: ROSEMARY MENEGASSI CANDIDO
AGRAVANTE
: DIVA EDITH BATISTA DE SANT ANA
AGRAVANTE
: MARGARIDA LUCIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SUELI CONCEICAO ALVES
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA TOZATTI FERNANDES PEREIRA
AGRAVANTE
: JULIANA ALVES DE LIMA
AGRAVANTE
: JOCASTA RIBEIRO COSMOC
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: NATHALIA MARIA PONTES FARINA - SP335564
EMENTA
Documento eletrônico VDA54730350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:32
Código de Controle do Documento: fe9de053-8e25-4745-8831-3ee7dccebde3

PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE LOCAL
DE EXERCÍCIO (ALE). MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. FUNDAMENTO: INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: trata-se de cumprimento de sentença distribuído por
dependência ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0600592-
55.2008.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e
Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo a fim de reconhecer o
direito ao percebimento do Adicional de Local de Exercício (ALE), instituído
pela Lei Complementar Estadual n.
alterada pelas LCE n.
e
689/12,
830/97
Em sede de sentença, o pleito foi julgado extinto.
1.020/07.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo da parte
Exequente.
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência do óbice
previsto na Súmula n. 7 do STJ.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por THIAGO SILVA SANTOS e
OUTROS contra a decisão da lavra da Presidência que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 283-289).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega:

É com o devido respeito que apresentam o agravo interno tão somente a
respeito da segunda controvérsia que se refere a equivocada aplicação de multa
diante da inequívoca ofensa ao artigo 81,
, do CPC, uma vez que o C. STJ é
caput
unânime em estabelecer “o exercício do direito de recorrer não implica,
necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-
fé (...), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não
podendo ser presumida a atitude maliciosa”. (EDcl no AREsp 2422450 – Min.
Relatora Regina Helena Costa – j. 01.10.2024.)
[...]
Conforme se lê das razões do v. acórdão hostilizado, a situação fática
expressamente delineada - embargos de declaração para prequestionar a suspensão
prevista pelo
V,
do CPC - seria a causa para a aplicação da multa por
art. 313,
a
suposta litigância de má-fé.
Portanto, pela moldura fática exposta no v. acórdão recorrido, nota-se que
não é o caso da incidência da
posto que é do entendimento manso e
Súmula 7/STJ,
pacífico do C. STJ que embargos de declaração com o fim prequestionadores não
ensejam a aplicação de multa, havendo, inclusive, a previsão da Súmula 98 do STJ:
"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".

Documento eletrônico VDA54730350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:32
Código de Controle do Documento: fe9de053-8e25-4745-8831-3ee7dccebde3

Ao final, requer seja conhecido e provido o agravo interno, para determinar o
afastamento da multa imposta (fl. 300).
Intimada, a parte deixou de apresentar contraminuta (fl. 311).
A parte agravante apresentou pedido de desistência do agravo interno
interposto (fl. 319). Despacho de minha lavra para a regularização da procuração com a
respectiva outorga de poderes para desistência em favor do advogado que firmou a
petição de fl. 319.
Apresentada Petição n.
informando a impossibilidade de
00003036/2026
regularização (fls. 338-340).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de cumprimento de sentença distribuído por dependência
ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0600592-55.2008.8.26.0053, impetrado pela
Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São
Paulo a fim de reconhecer o direito ao percebimento do Adicional de Local de Exercício
(ALE), instituído pela Lei Complementar Estadual n.
alterada pelas LCE n.
689/12,
e
Em sede de sentença, o pleito foi julgado extinto (fls. 150-152).
830/97
1.020/07.
Negado provimento ao apelo da parte Exequente (fls. 190-196).
Inadmitido o recurso especial na origem pela incidência do óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ.
Razões do agravo em recurso especial (fls. 244-254).
Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 283-289), decisão que ora mantenho.
Inicialmente, aduz a parte que "[p]ortanto, pela moldura fática exposta no v.
acórdão recorrido, nota-se que não é o caso da incidência da
posto que
Súmula n. 7/STJ,
é do entendimento manso e pacífico do C. STJ que embargos de declaração com o fim
prequestionadores não ensejam a aplicação de multa, havendo, inclusive, a previsão da
Súmula n. 98 do STJ: '[e]mbargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório'" (fls. 299-300).
Ao decidir sobre a aplicação da multa por litigância de má-fé, a Corte
,
a quo
com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls.
206-207):

E por falar em abuso do direito processual, vê-se que aqui se acha
perfeitamente configurado, não cabendo perquirir, desde a revisão da doutrina
subjetivista feita por Saleilles, sobre eventual intenção de fazer uso anormal do
Documento eletrônico VDA54730350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:32
Código de Controle do Documento: fe9de053-8e25-4745-8831-3ee7dccebde3

processo, de sorte que se trata, nos termos do artigo 81,
, do Código de
caput
Processo Civil, de impor multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, com a
justificativa de que a majoração da alíquota se deve ao grau de violação da boa-fé
objetiva, infração praticada a despeito mesmo da advertência feita no acórdão
anterior, que não demoveu o embargante de persistir no indefensável, mesmo à vista
do julgamento da ação rescisória.
Nesses termos, rejeito os embargos de declaração, com imposição de multa
por litigância de má-fé.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que ocorreu violação do
, do CPC, no que concerne à necessidade de afastar a aplicação da multa
art. 81, caput
por litigância de má-fé – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
PAGAR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
VI, DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DO
ART. 485,
ART. 80
CPC. RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME
DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença contra União
com valor de causa avaliado em R$ 100.689.864,15 (cem milhões, seiscentos e
oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos), em março
de 2017.
II - Na sentença, julgou-se extinto o cumprimento provisório de sentença,
sem exame de mérito, nos termos do
VI, do CPC, por ausência de interesse
art. 485,
processual. Condenou-se a autora ao pagamento de honorários advocatícios e, à
vista da litigância de má-fé, impôs-se à autora multa correspondente a 2% (dois por
cento) do valor atribuído à causa. No Tribunal Regional Federal da 3a Região,
negou-se provimento à apelação.
III - Não há omissão a ensejar negativa de prestação jurisdicional quando, a
despeito de não acolher os fundamentos da parte, a Corte se pronuncia de maneira
adequada e suficientemente fundamentada acerca das controvérsias postas a
julgamento. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
suposta violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
IV - Acerca da natureza da obrigação constante no título executivo que se
pretende executar provisoriamente - se de fazer ou de pagar -, incide o óbice da
Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial"), quando a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da
Documento eletrônico VDA54730350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:32
Código de Controle do Documento: fe9de053-8e25-4745-8831-3ee7dccebde3

coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo
judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-
probatório juntado aos autos. Precedentes.
V - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da
premissa fixada pela Corte de origem quanto à existência ou não de má-fé na
conduta do litigante exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o
que não é possível em recurso especial. Precedentes.
VI - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial"), quando, muito embora possa o STJ
atuar na revisão das verbas honorárias, esta restringe-se aos casos em que fixadas na
origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto.
Precedentes.
VII - A decisão da instância ordinária que promove distinção, de maneira
devidamente fundamentada, entre a matéria julgada e aquela objeto de tese firmada
em precedente qualificado não implica violação do
do CPC.
art. 927
VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.167.205/SP,
julgado em
DJEN de
Sem grifo no original.)
10/12/2024,
13/12/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
LITISPENDÊNCIA.
REQUISITOS.
IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SÚMULA 7 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A configuração da litispendência reclama a constatação de identidade
das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso
(artigo 301, § 1o, do CPC).
2. A constatação acerca da existência ou não de litispendência, no caso,
exige minuciosa análise de seus elementos configuradores - identidade de partes, da
causa de pedir e do pedido -, esbarrando a pretensão recursal no óbice da Súmula 7
do STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em Lei não
significa litigância de má-fé" (AGRG no
Terceira Turma,
RESP 995.539/SE,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 12.12.2008).
4. O Tribunal, contudo, entendeu que houve má-fé da parte, aplicável a
hipótese do
II, do Código de Processo Civil, já que houve alteração da
art. 80,
verdade dos fatos por parte da ora agravante ("Considera-se litigante de má-fé
aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos").
5. Imiscuir-se na análise se houve ou não dolo processual - sob intento
de modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à temática e à análise
da eventual alteração dos fatos por parte da agravante - ensejaria reexame de
matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, em decorrência
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54730350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:32
Código de Controle do Documento: fe9de053-8e25-4745-8831-3ee7dccebde3

(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.271.147/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
Sem grifo no original.)
23/10/2023,
26/10/2023.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:32
Código de Controle do Documento: fe9de053-8e25-4745-8831-3ee7dccebde3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.932.712 / SP
Número Registro: 2025/0167890-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00305964120198260053 06005925520088260053 305964120198260053 6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALINE DOS SANTOS FERNANDES
AGRAVANTE
: MARIA ANGELA PAZELLI
AGRAVANTE
: ELAINE ALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDNEIA BATISTA CANUTE
AGRAVANTE
: MEIRISILVIA FERNANDES PEREIRA
AGRAVANTE
: VALDERES NASCIMENTO RIBEIRO
AGRAVANTE
: ÂNGELA DE JESUS SANTOS
AGRAVANTE
: GILDA GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CRISTIANE APARECIDA GASPAROTTO
AGRAVANTE
: MARTA MICHELONI ROSA
AGRAVANTE
: GERALDA APARECIDA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: CLELIA HELENA AVELINO MUNIZ
AGRAVANTE
: ELZA DE SIQUEIRA SALLES
AGRAVANTE
: LEDA REGINA FERREIRA
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA GODOY
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DE PAULA MENEGHETTI
AGRAVANTE
: VERA LUCIA SOUSA SERAFIM
Documento eletrônico VDA55147099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: fde59ecb-5162-4bf8-a1e0-ee6dd82ac599

AGRAVANTE
: ISABEL MACHADO DE MATOS
AGRAVANTE
: MARINA PEREIRA FREIRE RODRIGUES
AGRAVANTE
: ROSA SAKAMOTO
AGRAVANTE
: CAMILA RIBEIRO DOS ANJOS
AGRAVANTE
: ROSEMARY MENEGASSI CANDIDO
AGRAVANTE
: DIVA EDITH BATISTA DE SANT ANA
AGRAVANTE
: MARGARIDA LUCIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SUELI CONCEICAO ALVES
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA TOZATTI FERNANDES PEREIRA
AGRAVANTE
: JULIANA ALVES DE LIMA
AGRAVANTE
: JOCASTA RIBEIRO COSMOC
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : NATHALIA MARIA PONTES FARINA - SP335564
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: THIAGO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALINE DOS SANTOS FERNANDES
AGRAVANTE
: MARIA ANGELA PAZELLI
AGRAVANTE
: ELAINE ALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDNEIA BATISTA CANUTE
AGRAVANTE
: MEIRISILVIA FERNANDES PEREIRA
AGRAVANTE
: VALDERES NASCIMENTO RIBEIRO
AGRAVANTE
: ÂNGELA DE JESUS SANTOS
AGRAVANTE
: GILDA GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CRISTIANE APARECIDA GASPAROTTO
AGRAVANTE
: MARTA MICHELONI ROSA
AGRAVANTE
: GERALDA APARECIDA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: CLELIA HELENA AVELINO MUNIZ
AGRAVANTE
: ELZA DE SIQUEIRA SALLES
AGRAVANTE
: LEDA REGINA FERREIRA
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA GODOY
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DE PAULA MENEGHETTI
Documento eletrônico VDA55147099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: fde59ecb-5162-4bf8-a1e0-ee6dd82ac599

AGRAVANTE
: VERA LUCIA SOUSA SERAFIM
AGRAVANTE
: ISABEL MACHADO DE MATOS
AGRAVANTE
: MARINA PEREIRA FREIRE RODRIGUES
AGRAVANTE
: ROSA SAKAMOTO
AGRAVANTE
: CAMILA RIBEIRO DOS ANJOS
AGRAVANTE
: ROSEMARY MENEGASSI CANDIDO
AGRAVANTE
: DIVA EDITH BATISTA DE SANT ANA
AGRAVANTE
: MARGARIDA LUCIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SUELI CONCEICAO ALVES
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA TOZATTI FERNANDES PEREIRA
AGRAVANTE
: JULIANA ALVES DE LIMA
AGRAVANTE
: JOCASTA RIBEIRO COSMOC
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : NATHALIA MARIA PONTES FARINA - SP335564
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: fde59ecb-5162-4bf8-a1e0-ee6dd82ac599